Tribunal: TJMT
Processo: 1018948-92.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018948-92.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WUEINER CRUZEIRO ASSIS VILELA - CPF: 243.822.801-68 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), EDNEI LIMA SILVA - CPF: 704.346.661-06 (TERCEIRO INTERESSADO), J. R. M. - CPF: 076.195.461-97 (TERCEIRO INTERESSADO), WELBER FRANCISCO CORREIA - CPF: 022.651.531-17 (TERCEIRO INTERESSADO), KARLA GREGORIO DOS SANTOS - CPF: 932.838.901-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ALZENI LEITE RIBEIRO MAGALHÃES (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), WUEINER CRUZEIRO ASSIS VILELA - CPF: 243.822.801-68 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO PEREIRA BARROS - CPF: 703.479.611-42 (PACIENTE), JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: WUEINER CRUZEIRO ASSIS VILELA
PACIENTE: JOSE EDUARDO PEREIRA BARROS

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE

EMENTA:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – SUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES MENOS ONEROSAS – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

O STJ tem advertido que “
o tráfico flagrado de não relevante quantidade de drogas somente com especial justificação permitirá a prisão por risco social
” (HC 544.030/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020).
A quantidade de droga apreendida [
105,58 gramas de maconha
] não é irrisória, porém não exorbita a normalidade do tipo penal em análise.

As medidas cautelares diversas da prisão são absolutamente suficientes e adequadas no caso em debate, pois garantirão, com menor onerosidade, a vinculação do paciente ao processo.

Ordem parcialmente concedida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1018948-92.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: WUEINER CRUZEIRO ASSIS VILELA
PACIENTE: JOSE EDUARDO PEREIRA BARROS

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo advogado Wueiner Cruzeiro Assis Vilela, em favor de
José Eduardo Pereira Barros
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT.

Narra que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior convolação em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Sustenta-se, em síntese, que a constrição cautelar é ilegal, porquanto não estão presentes os requisitos da prisão preventiva.

Indeferi o pedido de liminar (ID 57276469).

As informações de praxe foram apresentadas (ID 58086988).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 59277993).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: WUEINER CRUZEIRO ASSIS VILELA
PACIENTE: JOSE EDUARDO PEREIRA BARROS

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE

VOTO:

Como relatado, cuida-se de alegação de constrangimento ilegal suportado pelo paciente
José Eduardo Pereira Barros
, em decorrência da conversão de flagrante em prisão preventiva, acusado da prática dos crimes
de tráfico de drogas e associação ao tráfico
.

Conforme a denúncia, “
no dia 03 de abril de 2020, por volta das 11h40, na residência localizada na Rua Pé de Pequi, n. 11, Bairro Vila Nova, próximo a Escola Municipal Creuslhi, Município de Confresa, termo desta Comarca,
JOSÉ EDUARDO PEREIRA BARROS
e EDINEI LIMA DA SILVA, além de um terceiro identificado pela alcunha “Neguinho PX”, tinham em depósito, para fins de tráfico, 12 porções de “maconha”, com peso total de 105,58 g (cento e cinco gramas e cinquenta e oito centigramas), em desacordo com determinação legal e regulamentar
”.

O juízo singular impôs a prisão preventiva para garantia da ordem pública, por compreender que a gravidade da conduta e os antecedentes pessoais do paciente, pois teria anotações de atos infracionais no juizado de menor (ID 58100494).

Contudo, analisando os fundamentos da decisão combatida, entendo que não estão caracterizados os requisitos de cautelaridade exigidos
para que se promova a intervenção mais rigorosa do direito penal
, qual seja, a restrição da liberdade.

A quantidade de droga apreendida [
105,58 gramas de maconha
] não é irrisória, porém não exorbita a normalidade do tipo penal em análise. O STJ tem advertido que “
o tráfico flagrado de não relevante quantidade de drogas somente com especial justificação permitirá a prisão por risco social
” (HC 544.030/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020).

Logo, não obstante a quantidade de droga apreendida não possa ser considerada pequena, também não é, por outro lado, indicativa, por si só, da periculosidade do agente a ponto de justificar o encarceramento preventivo.

No mais, apesar de haver referência a antecedentes infracionais semelhantes no juizado de menor, não há nos autos maiores informações acerca
do que consistiriam
estes atos infracionais, as suas circunstâncias, tampouco
quando teria ocorrido tais fatos
, não se permitindo aferir a contemporaneidade, tampouco a relação entre os fatos, revelando-se genérica a menção à possibilidade de reiteração criminosa.

Além disso, o paciente está preso cautelarmente desde o dia 3/4/2020, portanto, há mais de seis meses, sem que tenha sido designada audiência de instrução e julgamento até a data da elaboração deste voto (7/10/2020), consoante se extrai do movimento processual dos autos n. 0001385-52.2020.8.11.0059 (PJE).

Assim, ponderando todas estas circunstâncias, compreendo que as medidas cautelares diversas da prisão são absolutamente suficientes e adequadas no caso em debate, pois garantirão, com menor onerosidade, a vinculação do paciente ao processo.

Ante o exposto,
concedo parcialmente
a ordem pleiteada, para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente
José Eduardo Pereira Barros
pelas seguintes medidas cautelares:
a)
comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades;
b)
obrigação de manter atualizado o seu endereço;
c)
proibição de se ausentar da Comarca sem prévia anuência do Juízo;
d)
recolhimento domiciliar noturno, nos finais de semana e feriados
.

O alvará de soltura deverá ser expedido na origem, se por outro motivo o paciente não estiver que permanecer preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2020